Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao apelo para manter a sentença que julgou parcialmente os pedidos para condenar a ré, ora embargante, a entregar ao autor a carta de crédito referente ao consórcio contemplado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 1.1. O embargante aponta contradições e omissões no acórdão. Defende a legalidade da recusa na liberação do crédito, por estar condicionada à análise de crédito do consorciado. Sustenta a inexistência de danos morais aptos a indenizar bem como o valor arbitrado, o qual entende ser fora dos parâmetros legais, em violação ao art. 944 do CC. Argumenta que os honorários de 10% fixados sobre o valor da condenação devem ser atribuídos em sua totalidade ao embargado. Alega omissão em relação à taxa de administração, requerendo que seja permitido do desconto do percentual total contratado relativo à taxa de administração de 22%. Ao final, pretende o prequestionamento das matérias postas em discussão para fins de interposição dos recursos constitucionais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Da liberação da carta de crédito – alegação de contradição. 3.1. O acórdão recorrido explicitou de maneira clara e objetiva as razões pelas quais houve ilegalidade na conduta da Administradora de Consórcios, na medida em que, recusou-se a disponibilizar a carta de crédito ao embargado, sob o fundamento de que o resultado da análise de risco efetuada quando da contemplação teria sido negativo. Nota-se, assim, que a recusa se deu após o período de 5 anos em que o consorciado permaneceu adimplindo o contrato e vertendo pagamentos em favor do grupo, o que viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade do pacto. 3.2. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
4. Dos danos morais – alegação de contradição. 4.1. O acórdão explanou, claramente, sobre as consequências jurídicas dos atos praticados em relação ao consumidor, sob o fundamento de que a negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação deste, após cumprimento substancial do contrato, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual e acarreta a indevida frustração da legítima expectativa do consorciado regularmente contemplado de ter acesso ao crédito acordado. 4.2. Nesse caso, o dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se opera independentemente de prova do prejuízo, mas com a simples ocorrência do fato descrito, e por esta razão, merece ser mantida a sentença que condenou a ré à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. 4.3. Portanto não há o que se falar em omissão, e sim novo julgamento da lide, motivo pelo qual não se presta os embargos de declaração.
5. Da taxa de administração – alegação de omissão. 5.1. Ao contrário do que alega ao embargante, a taxa de administração foi apreciada na sentença, e o magistrado de piso, concluído pela sua manutenção por entender que não houve ilegalidade ou abusividade na cobrança da referida taxa em percentual pactuado entre as partes. 5.2. Nesta sede, a sentença foi mantida neste ponto e, portanto, não há qualquer omissão no julgado.
6. Dos honorários de sucumbência – alegação de contradição. 6.1. A questão foi expressamente abordada no acórdão embargado ao fundamentar que foram aplicados os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC. No julgado foi destacado que a redistribuição da verba sucumbencial não se fazia necessária, visto que houve modificação mínima nos termos do julgado. 6.2. Portanto, inexistem os vícios apontados no particular, verificando-se que a embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a forma utilizada para o arbitramento dos honorários de sucumbência, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.
7. Do prequestionamento. 7.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos rejeitados.